Tribunal: TJMT
Processo: 1034848-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034848-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MADEIREIRA SAO JORGE LTDA - ME - CNPJ: 10.598.764/0001-84 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários em execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao estabelecer o marco temporal da constituição definitiva do crédito tributário para contribuintes do Simples Nacional e a consequente configuração da prescrição.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado pronunciou-se de forma expressa e fundamentada sobre o marco inicial do prazo prescricional, estabelecendo que, para contribuintes optantes pelo Simples Nacional, a constituição definitiva do crédito tributário opera-se com a entrega da declaração anual, configurando-se o termo
a quo
do lustro prescricional previsto no art. 174,
caput
, do CTN.

5. A aplicação dessa premissa jurídica ao caso concreto demonstrou inequivocamente a consumação da prescrição, considerando o ajuizamento da execução fiscal em momento posterior ao prazo quinquenal.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida".

_______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 332524370) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, mantendo
incólume
a decisão que reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários em execução fiscal.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar a Súmula n. 436 e o Tema n. 383 do Superior Tribunal de Justiça, sem considerar que a constituição definitiva do crédito não se deu com a mera declaração do contribuinte, mas sim com o resultado de procedimento administrativo posterior.

Sem
contrarrazões
(Id. 349187892)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 332524370) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, mantendo
incólume
a decisão que reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários em execução fiscal.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A questão em discussão cinge-se à existência de alegada omissão e obscuridade quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário.

De fato, o v. acórdão embargado foi inequívoco ao estabelecer a premissa jurídica aplicável à hipótese, qual seja, a de que, para contribuintes optantes pelo Simples Nacional, a constituição definitiva do crédito tributário se perfectibiliza com a entrega da declaração mensal, sendo este o termo inicial do prazo prescricional, conforme registrado no voto condutor:

"
Tratando-se o ICMS de tributo sujeito a lançamento por homologação, conforme estabelece o artigo 150 do Código Tributário Nacional, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos tributos sujeitos a esta modalidade de lançamento, o prazo prescricional se inicia a partir da data do vencimento da obrigação ou da data de entrega da declaração fiscal, prevalecendo o que ocorrer por último.
" (Id. 332524370).

Aplicando tal premissa ao caso concreto, o v. acórdão demonstrou, de forma detalhada e coerente, a consumação do prazo prescricional. Vejamos:

"
Da análise da infração n. 33.1.1 contida na CDA n. 2017472226, verifica-se que se trata de débitos oriundos do regime do Simples Nacional, em que o contribuinte declara mensalmente suas obrigações tributárias por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), constituindo o crédito tributário mês a mês, com vencimentos de março de 2012 a novembro de 2013. (...)

Assim, entre os períodos de vencimento do tributo – março de 2012 a novembro de 2013 –, referentes à infração n. 33.1.1, e o despacho citatório – 04.12.2018 –, decorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva durante esse período.
" (Id. 332524370).

Depreende-se, portanto, que o v. acórdão embargado não apenas se manifestou sobre a questão controvertida, como o fez de maneira clara, coesa e exauriente, adotando tese jurídica específica para a sistemática do Simples Nacional.

Enfim, a argumentação da parte embargante denota mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026